Tribunal: TJES
Processo: 5005762-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILENA VARGAS FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material que torna a decisão incompatível com a vontade do órgão julgador pode ser sanado por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022, III, do CPC. A nulidade do acórdão é medida necessária para resguardar a regularidade processual e garantir novo julgamento adequado ao mérito do recurso originário. Embargos acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
(id. 10247748) opostos por
MILENA VARGAS FERREIRA
contra o v. acórdão desta 2ª Câmara Cível, por meio do qual aponta que, “
em que pese o documento do acórdão possua o cabeçalho deste recurso, o seu conteúdo é totalmente estranho à lide, de modo que se demonstra a omissão quanto ao julgamento do objeto do recurso, assim como os erros materiais contidos na decisão
”.

Registro, desde logo, que, de fato, como bem indicado por ambas as partes, o voto constante do id 8726590 não guarda qualquer relação com a matéria debatida nos presentes autos, de modo que incide
in casu
flagrante erro material, apto a ensejar a nulidade do v. Acórdão.

Ao lecionar sobre o erro material, Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
“
Manual de Direito Processual Civil”
. 8ª ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2016. p 159) ensina que:

“Atendendo a reivindicação doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, III, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação de erro material em sede de embargos de declaração.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
”.

Diante disso, afigura-se forçosa a declaração da nulidade do v. Acórdão embargado, devendo-se proferir novo julgamento em seu lugar.

Destarte, CONHEÇO dos presentes embargos declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO para, reconhecendo erro material, declarar a nulidade do v. Acórdão id 9360751.

É O VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)